Tribunal: STF
Processo: RE 101622
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
INVENTARIO. PARTILHA. REAVALIAÇÃO. A AVALIAÇÃO PARA EFEITO DE PARTILHA DEVE SER RENOVADA SE, PELO DECURSO DE LONGO TEMPO, TIVER OCORRIDO GRANDE ALTERAÇÃO DOS VALORES ATRIBUÍDOS INICIALMENTE AOS BENS. DA REAVALIAÇÃO NÃO PODEM SER EXCLUÍDOS OS IMÓVEIS, SE O MONTE MOR COMPREENDE, ALÉM DE DINHEIRO E OUTROS BENS, VARIOS PRÉDIOS DE CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÕES DIFERENTES E OS QUINHÕES NÃO FORAM CONTEMPLADOS EM TODOS OS IMÓVEIS COM PARTES IGUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.